Tribunal: TJMT
Processo: 1033160-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033160-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direito de Imagem, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JOAO GONCALO DOS SANTOS - CPF: 805.765.671-91 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. SERVIÇOS SECURITÁRIOS NÃO CONTRATADOS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO GONÇALO DOS SANTOS em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada (17,50% a.m.) em relação à taxa média de mercado (11,19% a.m.), declarou a nulidade de cobranças referentes a seguros não contratados, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados em ação revisional fundada na abusividade contratual e na ausência de contratação de serviços; e

(ii) estabelecer se é possível a compensação entre os valores declarados indevidos e aqueles efetivamente disponibilizados ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo e está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a proteção especial conferida à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, beneficiário de prestação assistencial por deficiência.

4. O banco não impugnou, de forma específica e fundamentada, os capítulos da sentença que reconheceram a abusividade da taxa de juros e a ausência de contratação dos serviços securitários, o que configura inovação recursal e atrai a preclusão consumativa da matéria.

5. A taxa de juros praticada no contrato (17,50% a.m. e 592,55% a.a.) superou significativamente a taxa média de mercado (11,19% a.m. e 257,06% a.a.), evidenciando abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A instituição financeira não comprovou a contratação válida dos serviços cobrados, violando o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a vedação à cobrança de serviço não solicitado (art. 39, III, CDC).

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível sempre que houver violação à boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor.

8. Como as cobranças ocorreram após 30 de março de 2021, data da modulação de efeitos do Tema 929, incide plenamente a orientação jurisprudencial que autoriza a devolução em dobro.

9. A compensação de valores pretendida pelo banco é incabível, pois a sentença já determinou o recálculo do contrato com base em nova taxa, contemplando eventual saldo devedor ou credor, o que torna desnecessária e inadequada a compensação postulada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados em contratos de consumo é cabível quando demonstrada violação à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé subjetiva.

2. Configura inovação recursal a alegação em grau de recurso de matérias não impugnadas na sentença de forma específica, o que atrai a preclusão e impede sua rediscussão em apelação.

3. A compensação entre valores cobrados indevidamente e o montante efetivamente disponibilizado ao consumidor não se aplica quando a sentença já determina recálculo contratual e liquidação dos valores com base em parâmetros judiciais distintos.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, III, 42, parágrafo único, 46 e 54, § 4o; CC, art. 368; CPC, arts. 1.014 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); TJ/MT, RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJe 02.02.2025; TJ/MT, RAC 1001832-79.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.11.2025, DJe 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, determinando:
(i)
a declaração de abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato no 950000663414, com limitação à taxa média de mercado de 11,19% ao mês e 257,06% ao ano;
(ii)
a declaração de nulidade dos contratos referentes aos serviços “
Seguro Lar Protegido
”, “
Seguro Cartão Protegido
” e “
Saúde Essencial F
”;
(iii)
a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, a ser apurada em liquidação de sentença; e
(iv)
a rejeição do pedido de indenização por danos morais, condenando o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 322298865)
.

Por suas razões recursais de ID. 322298868,
o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em demandas de natureza revisional, diante da ausência de demonstração de má-fé;
(ii)
a necessidade de compensação entre eventuais valores reconhecidos como indevidos e aqueles efetivamente disponibilizados ao Apelado, invocando o art. 368 do Código Civil e o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reforma da sentença, com
afastamento da restituição em dobro
ou, ao menos,
determinação de compensação dos valores disponibilizados ao Apelado
.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 322298870, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
e pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 325722891).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise de seu mérito
.

Ressai dos autos que
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
, nascido em 24 de agosto de 1972, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada destinado à pessoa com deficiência (espécie 87), conforme demonstram os extratos do INSS acostados aos autos, ajuizou ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, narrando ter celebrado contrato de empréstimo pessoal no 950000663414 em 20 de dezembro de 2022, no valor líquido de R$ 1.911,00, com juros estipulados em 17,50% ao mês e 592,55% ao ano, taxa que, segundo alegou, mostrava-se 551,29% superior à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central à época da contratação.

Narrou, ainda, que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a serviços intitulados "
Seguro Lar Protegido
", "
Seguro Cartão Protegido
" e "
Saúde Essencial F
", os quais afirmou jamais ter contratado ou autorizado, totalizando R$ 1.678,50 em cobranças indevidas até a data do ajuizamento da ação.

Sustentou que sua conta bancária (Agência: 0421, Conta: 01-016685-6) era utilizada exclusivamente para o recebimento de seu benefício, que possui natureza alimentar, e que, ao perceber os descontos abusivos, buscou esclarecimentos junto ao Banco Réu, sem, contudo, obter qualquer resposta ou comprovação da regularidade das cobranças.

Ao final, requereu a revisão do contrato de empréstimo com aplicação da taxa média de mercado, a declaração de nulidade das cobranças dos seguros não contratados, a repetição do indébito em dobro, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citado, o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contestou os pedidos, suscitando preliminares de inépcia da petição inicial e falta de interesse processual. No mérito, defendeu a legalidade das taxas de juros praticadas, a regularidade da contratação dos seguros mediante aceite eletrônico, a impossibilidade de revisão de contratos livremente pactuados, a ausência de onerosidade excessiva e a inexistência de causa para repetição de indébito ou condenação por danos morais.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
VISTOS.

JOAO GONCALO DOS SANTOS ajuizou a presente “AÇÃO PELO PROCEDUMENTO COMUM DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CUMULADO COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS E TARIFAS INDEVIDAS” em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que estão sendo cobrados encargos ilegais e abusivos, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, a qual defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A autora impugnou a contestação.

As partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória revela-se prescindível para a solução da controvérsia posta.

(...)

DAS PRELIMINARES

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Destaco inicialmente que o interesse processual, necessário para postular em juízo (CPC, art. 17), deve ser examinado sob dois aspectos, a saber: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pretendida e adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional vindicada (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 43. Salvador: JusPodivm, 2016).

A demanda será necessária quando não houver outro meio disponível para obter o bem da vida almejado (STJ - REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJe 29/09/2008).

A pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral só pode ser conseguida com segurança jurídica através do Poder Judiciário.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, consubstancia-se na necessidade da tutela jurisdicional e na utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Verifica-se, pois, que tal requisito mostra-se plenamente atendido quando há pretensão resistida e a parte autora se vale do processo como meio hábil à obtenção da tutela pretendida.

Na hipótese dos autos, a petição inicial preenche os requisitos legais e descreve, de forma coerente e fundamentada, a causa de pedir e o pedido, estando instruída com documentos que, em tese, corroboram as alegações da parte autora. Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto e idôneo que demonstre vício na formação da relação processual ou ausência de ciência da parte autora quanto à propositura da ação.

A alegação genérica de que a parte poderia não ter conhecimento da ação ou que a procuração possivelmente não teria sido outorgada por ele carece de qualquer substrato fático ou probatório. Não se pode presumir a inexistência do interesse processual com base em meras conjecturas. Eventuais indícios de falsidade na procuração ou ausência de ciência da parte sobre a propositura da demanda devem ser objeto de incidente próprio, com apresentação de provas mínimas que demonstrem a plausibilidade da alegação, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, a simples suscitação de dúvida quanto à ciência da parte autora não autoriza, por si só, o reconhecimento de ausência de interesse de agir, tampouco justifica a intimação pessoal da parte para confirmação de dados que, até o momento, não se mostraram contraditórios ou irregulares.

(...)

Assim, AFASTO A PRELIMINAR em voga.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Acerca da alegada inépcia da petição inicial, não assiste razão à parte ré.

Isso porque a petição inicial encontra-se devidamente estruturada nos moldes do art. 319 do CPC, apresentando exposição dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido, e formulação de pedidos claros e determinados. A razão exposta pela parte demandada confunde-se com o mérito da causa e não pode ser utilizada para fundamentar eventual inépcia.

Assim,
AFASTO A PRELIMINAR
em voga.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.”

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “
abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado
”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-12-20).

À época da contratação a taxa era de 11,19% ao mês e 257,06% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 17,50% ao mês e 592,55% ao ano. Portanto, pode-se dizer que seja substancial a ponto de considerá-la abusiva.

No contrato n. 169489457 com juros mensais 17,50% e juros anuais de 592,55%, cuja contratação é de
20/12/2025
, a taxa média de
11,19%
ao mês e
257,06%
ao ano foi superada em 50%, considerando que ultrapassou
6,31%
ao mês e
335,49%
ao ano, posto isso, os juros remuneratórios não estão em consonância com a taxa média de mercado.

(...)

Assim, observando o referido contrato, merece ser revisto, considerando que os juros foram fixados além de uma vez e meia, ou seja, 50% da taxa média de mercado, devendo acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era bem menor que o pactuado, devendo estar em consonância com a taxa média de mercado.

Diante do exposto, a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é medida que se impõe.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial indicam que foram realizados descontos superiores aos permitidos no em face da parte autora, referentes aos créditos ora discutidos.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Vejamos a jurisprudência:

“(...) A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EARESP No 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020)

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito de forma dobrada do valor cobrado em excesso ao permitido, nos termos desta sentença.

Outrossim, havendo pagamento acima do limite permitido, deve ser permitida a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito.

(...)

DA COBRANÇA DE TARIFAS NA CONTA CORRENTE

O requerente alega que hoje a cobrança de tarifas de SEGURO DE LAR PROTEGIDO, SEGURO CARTÃO PROTEGIDO E SAÚDE ESSENCIAL em sua contra corrente, os quais não foram contratados.

A liberdade de contratar significa a possibilidade que o indivíduo tem de adquirir determinado produto de acordo com a sua vontade, ou seja, a análise se concentra em apurar se a parte quis, de fato, realizar especificamente a sua contratação.

Cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos.

Acresce-se, ainda, que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial. Portanto, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

Na espécie, extrai-se que o autor sofreu descontos indevidos em sua conta corrente a título de seguros e tarifas, logo após a abertura de conta corrente junto ao réu, nos períodos descritos na inicial (id. 169489447 – pág. 05).

Assim sendo, considerando que o requerente alega desconhecer os débitos havidos em sua conta corrente a título de seguro proteção, compete ao banco réu comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem a tais descontos, apresentando a autorização do correntista, de forma a tornar legítima a sua conduta.

Observa-se que desse ônus o réu não se desincumbiu. De se ver que apenas alega que não cometeu nenhum ato ilícito, não trazendo aos autos, porém, qualquer documento que comprovasse ter o autor autorizado os discutidos descontos em sua conta corrente.

Inexistindo nos autos comprovação de que o autor concedeu ao banco réu autorização para que fossem efetuados descontos em sua conta corrente a título de seguro, impõe-se que se reconheça configurada a ilicitude de tais descontos.

Nessa toada, a ausência de contratação a legitimar o desconto na conta corrente do autor acarreta na ilegitimidade da cobrança efetivada e impõe, por conseguinte, o dever de ressarcimento do valor indevidamente descontado.

DO DANO MORAL

Das circunstâncias narradas pelo autor, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável, pois a cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança de taxa indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(...)

Assim, o pleito de danos morais merece ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, (a) determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em
11,19%
ao mês e
257,06%
ao ano, bem como para declarar a nulidade da cobranças dos serviços "Seguro Lar Protegido", "Seguro Cartão Protegido" e "Saúde Essencial F" da conta corrente do autor.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite da taxa média de mercado, bem como dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença para afastar a restituição em dobro e determinar a compensação de valores.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza inequivocamente como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, impõe-se reconhecer a condição de hipervulnerabilidade do Apelado
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
, circunstância que se revela determinante para a correta solução da controvérsia recursal.

O Apelado, nascido em 24 de agosto de 1972 (ID. 322298484), contava com 50 (cinquenta) anos de idade à época da contratação (dezembro de 2022) e é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada destinado à pessoa com deficiência (espécie 87 do INSS – ID. 322298487), percebendo renda mensal equivalente a um salário mínimo, verba de natureza estritamente alimentar.

Sua hipervulnerabilidade decorre da condição de pessoa com deficiência em situação de acentuada fragilidade econômica e informacional
, circunstância reconhecida pela doutrina e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que impõe tratamento jurídico mais protetivo em relações de consumo que envolvam instituições financeiras
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que consumidores em situação de especial vulnerabilidade merecem proteção diferenciada. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Embora o precedente mencione especificamente pessoa idosa, o mesmo raciocínio aplica-se ao beneficiário de prestação assistencial destinada à pessoa com deficiência, cuja condição de hipervulnerabilidade é reconhecida pela legislação de regência, notadamente a Lei no 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) e a Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

No caso concreto, o reconhecimento da hipervulnerabilidade do Apelado impõe à instituição financeira um
dever de informação e transparência
ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os art. 6o, inc. III, 46 e 54, §4o.

Estabelecida essa premissa fundamental,
observo que o Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A não impugnou especificamente,
com a devida dialeticidade
, o reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios nem a conclusão de que as cobranças dos seguros e tarifas eram desprovidas de amparo contratual
, restringindo-se a
questionar
genericamente
a forma de restituição
e a
necessidade de compensação de valores
.

Denota-se que a sentença recorrida consignou, com fundamento na prova documental dos autos e nas consultas realizadas ao sistema do Banco Central do Brasil, que a taxa de juros praticada no contrato no 950000663414 (17,50% ao mês e 592,55% ao ano) superou em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação, qual seja, 11,19% ao mês e 257,06% ao ano.

Tal discrepância caracteriza abusividade, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.061.530/RS:
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

Quanto aos descontos realizados na conta corrente do Apelado
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
a título de seguros e serviços diversos ("
Seguro Lar Protegido
", "
Seguro Cartão Protegido
" e "
Saúde Essencial F
"), a sentença assentou, de forma acertada, que
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de demonstrar a contratação válida desses produtos
, em manifesta violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, e à vedação de cobrança de serviços não solicitados insculpida no art.39, inc.III, da mesma legislação.

Tratando-se de
pontos não impugnados pelo rec
urso ou cuja impugnação carece de especificidade
,
a matéria resta preclusa
,
devendo ser mantida a conclusão da sentença quanto à ilicitude das cobranças tanto dos juros excessivos quanto dos seguros não contratados
.

Superada essas questões, tem-se que a controvérsia recursal cingir-se-á efetivamente a duas questões:
(i)
a legalidade da condenação à repetição do indébito em dobro e
(ii)
a necessidade de compensação de valores.

Nessa perspectiva, denota-se que questão nuclear do recurso reside na aplicabilidade do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor em demandas revisionais envolvendo consumidor hipervulnerável.

Ao ponto, o Banco Apelante sustenta que a devolução em dobro somente seria cabível quando demonstrada cobrança indevida aliada à má-fé subjetiva do credor, o que não se verificaria em ações revisionais fundadas em divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais.

Sua tese não comporta acolhimento
, especialmente diante da evolução jurisprudencial sobre a matéria e das peculiaridades do caso concreto.

Isso porque me alinho ao entendimento manifestou pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no 676.608/RS, em sessão realizada pela Corte Especial em 21 de outubro de 2020, firmou entendimento definitivo no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (
Ex vi
STJ. EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Naquela oportunidade, a Corte Especial modulou os efeitos temporais da decisão, estabelecendo que
o entendimento firmado se aplica às
cobranças posteriores à data da publicação do acórdão
, ocorrida em 30 de março de 2021,
ressalvadas as ações judiciais e as reclamações administrativas perante os órgãos de defesa do consumidor que versem sobre os mesmos fatos e tenham sido propostas até aquela data
.

No caso concreto, o contrato de empréstimo foi celebrado em
20 de dezembro de 2022
(
vide
ID. 322298488), portanto
integralmente após a data da modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
, de sorte que todos os descontos indevidos realizados, tanto relativos aos juros excessivos quanto às tarifas de seguros não contratados, ocorreram igualmente após 30 de março de 2021, revelando-se adequada a determinação de restituição em dobro, na linha da jurisprudência da Corte Superior.

Aliás,
as circunstâncias fáticas afastam
inequivocamente
a configuração de engano justificável
, única exceção prevista no dispositivo legal, visto que
a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 50% da taxa média de mercado não se insere no âmbito de razoável divergência interpretativa
, mas revela
prática manifestamente contrária aos padrões de equilíbrio e equidade
que devem reger a relação contratual de consumo, especialmente quando direcionada a consumidor hipervulnerável.

A dissonância é de tal magnitude, em que os juros praticados (17,50% a.m.) superaram em mais de 56% a taxa média de mercado (11,19% a.m.), não se podendo considerar justificável o erro da Instituição Financeira Apelante ao fixar os encargos contratuais. Trata-se de patamar que evidencia, por si só, a ausência de observância aos deveres de cuidado, proporcionalidade e boa-fé que devem nortear as relações de consumo.

Igual raciocínio aplica-se às cobranças dos seguros e tarifas, na medida em que os descontos foram realizados sem demonstração de contratação válida, caracterizando fornecimento de serviço não solicitado, em flagrante violação ao art. 39, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

Cediço que a Instituição Financeira Apelante dispõe de estrutura organizacional,
expertise
jurídica e meios tecnológicos suficientes para assegurar que suas cobranças estejam amparadas em instrumentos contratuais hígidos e que os consumidores sejam adequadamente informados sobre os produtos e serviços ofertados.

Logo,
a ausência dessa comprovação mínima configura falha grave no dever de cuidado objetivo
,
incompatível com o conceito de engano justificável
previsto na parte final do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

E
m caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART . 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS . FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.
(...).

Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2025, DJe: 02/02/2025).

Deve-se considerar, ainda, que
o Apelado é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada destinado a pessoa com deficiência
, percebendo verba de natureza alimentar equivalente a um salário mínimo, o que evidencia sua
condição de especial vulnerabilidade
, sendo que as cobranças indevidas comprometeram, a toda evidência, diretamente recursos destinados à subsistência, agravando a ilicitude da conduta e reforçando a caracterização de violação à boa-fé objetiva.

Ao analisar os extratos bancários acostados ao ID. 322298491,
constata-se que os descontos relativos aos seguros não contratados
("
Seguro Lar Protegido
", "
Seguro Cartão Protegido
" e "
Saúde Essencial F
")
foram realizados de
forma sistemática e prolongada
, sem que o Banco Recorrente apresentasse qualquer documento comprobatório da manifestação de vontade válida do consumidor
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a mera juntada de termos genéricos de adesão, desacompanhados de informações claras e específicas sobre cada produto contratado, não é suficiente para demonstrar o consentimento válido do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa hipervulnerável.

Nesse sentido, está Egrégia Câmara já deliberou:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir: (...). 4. A simples assinatura em termos genéricos não demonstra consentimento válido, livre e esclarecido, sobretudo diante da adesão simultânea a múltiplos serviços complexos em um único atendimento, sem a devida informação. (...). Tese de julgamento: 1. ‘A contratação de múltiplos serviços bancários e securitários por consumidora idosa e hipervulnerável, em único atendimento e mediante assinatura genérica, não evidencia consentimento válido’. (...).”
(TJ/MT. RAC 1001832-79.2025.8.11.0006, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/11/2025, DJe: 06/11/2025; destaquei).

A restituição em dobro, nesse contexto, não se reveste de caráter punitivo desmedido, mas cumpre função pedagógica e inibitória essencial ao sistema protetivo consumerista, desestimulando a reiteração de práticas abusivas e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Compreendo que a dispensa desse mecanismo protetivo esvaziaria a normatividade do Código de Defesa do Consumidor e incentivaria condutas negligentes por parte dos fornecedores de serviços bancários, especialmente quando dirigidas a consumidores hipervulneráveis.

Dito isso, sem delonga,
a conjugação dos seguintes elementos demonstra inequivocamente a violação à boa-fé objetiva
:
(i)
cobrança de juros remuneratórios superiores em mais de 56% à taxa média de mercado;
(ii)
descontos de seguros não contratados, sem demonstração de autorização válida;
(iii)
ausência de transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor hipervulnerável;
(iv)
comprometimento de verba de natureza alimentar; e
(v)
persistência das cobranças indevidas por período prolongado.

Desta feita,
deve ser mantida a condenação à repetição do indébito na forma dobrada
.

No mais, o Banco Apelante postula a compensação entre eventuais valores reconhecidos como indevidos e aqueles efetivamente disponibilizados ao Apelado, invocando o art. 368 do Código Civil e o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

O pedido, todavia, revela-se juridicamente improcedente e faticamente descabido
.

Do ponto de vista jurídico
, a revisão judicial dos encargos contratuais não autoriza, por si só, a compensação automática pretendida.

In casu
,
o capital disponibilizado ao Apelado no contrato de empréstimo era devido e constituiu objeto legítimo do contrato de mútuo
. O que se reconheceu como indevido foram os encargos excessivos, decorrentes da aplicação de taxa de juros muito superior à taxa média de mercado, e as cobranças absolutamente desprovidas de amparo contratual, referentes aos seguros não contratados.

Tais cobranças indevidas não se confundem com o principal mutuado
, tratando-se de
acréscimos ilegítimos
que foram indevidamente agregados ao montante original.

A seu turno, a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de créditos recíprocos, líquidos, vencidos e de coisas fungíveis: “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.”

No caso vertente, o que se tem é uma relação contratual única, na qual se apurou a existência de cobranças abusivas, tanto de juros excessivos quanto de tarifas não contratadas.

Nessa ordem de ideias,
a repetição do indébito constitui consequência natural do reconhecimento da ilicitude dessas cobranças
, não se confundindo com crédito autônomo a ensejar compensação nos moldes pleiteados pelo Banco Apelante.

Por sua vez,
do ponto de vista fático
,
a própria sentença já contemplou adequadamente a questão ao determinar que a apuração dos valores ocorrerá em fase de cumprimento de sentença
, oportunidade na qual será elaborado cálculo considerando o contrato revisado, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (11,19% ao mês e 257,06% ao ano) e a exclusão integral dos descontos indevidos relativos aos seguros não contratados.

Eventual saldo devedor remanescente, apurado após o recálculo do contrato com os parâmetros judicialmente fixados, naturalmente será considerado na liquidação, mediante a elaboração de demonstrativo contábil que confrontará:
(i)
o valor efetivamente devido, calculado com a taxa média de mercado;
(ii)
o valor efetivamente pago pelo consumidor; e
(iii)
o montante a ser restituído em dobro, correspondente à diferença entre os valores pagos a maior e aqueles efetivamente devidos.

Pretender nova compensação
,
nos moldes postulados pelo Apelante
,
resultaria em
bis in idem
e esvaziaria os efeitos práticos da tutela jurisdicional concedida
, permitindo que a instituição financeira se beneficiasse de suas próprias irregularidades. Noutras palavras, seria o mesmo que autorizar o Banco Recorrente a se valer de valores indevidamente cobrados para abater a repetição do indébito decorrente dessas mesmas cobranças ilegítimas, o que configura manifesta contradição lógico-jurídica.

A propósito, este Sodalício já decidiu em casos análogos que a compensação pretendida pela instituição financeira não se justifica quando a sentença já determinou o recálculo integral do contrato com parâmetros diversos daqueles originalmente pactuados.

Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Havendo pagamento indevido pelo consumidor – relativo aos juros remuneratórios, reconhecidamente ilegais – deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito. (...).”
(TJ/MT. RAC 1005980-77.2023.8.11.0015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/09/2023, DJe 12/09/2023; destaquei).

Afasto, pois, a pretensão compensatória tal como formulada pelo Apelante
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025